Tribunal: TJDFT
Processo: 0746580-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746580-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SUSAINE SARAIVA MARTINS PACIENTE: WALISSON LUIZ SANTOS SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada SUSAINE SARAIVA MARTINS em favor de WALISSON LUIZ SANTOS SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi denunciado, nos autos da ação penal n. 0733452-48.2024.8.07.0001, como incurso nas penas do art. 33, caput, a Lei n. 11. 343/2006 e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Registra as declarações do paciente e da testemunha Bruno Campos dos Santos, perante a autoridade policial, para salientar que a droga estava sendo vendida por terceira pessoa, chamada Erick Henrique, mas o paciente, que chegou no momento errado, foi usado pelas pessoas que estavam no local para ser apontado como o dono da droga. Aduz que na residência da mãe do paciente não foi encontrada droga nem arma, tanto que os policiais teriam dito a ela que o filho não ficaria preso, que ela nem precisaria ir à delegacia. Alega que há nulidades no processo, consistentes em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e ilicitude da prova, haja vista que a mãe do paciente, testemunha chave, foi impedida de ir à delegacia prestar seu depoimento, o que contamina todo o feito. Sustenta, por outro lado, que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois, ainda que haja indícios de autoria, não há indicação do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, mostrando-se insuficiente a simples alegação da gravidade do delito. Traz julgados sobre o tema. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente, a fim de obstar a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer sejam convalidados os efeitos da liminar ora postulada, expedindo-se alvará de soltura em favor do réu. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. 1. Da higidez do ato coator Na situação delineada nos autos de origem, infere-se que o paciente foi preso em flagrante em 11/8/2024, juntamente com o corréu Erick Henrique Silva dos Santos, acusado da prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Apresentados ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao corréu foi concedida liberdade provisória, mas a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, tendo em vista condenações anteriores por roubo e resistência, bem como por estar respondendo a outro processo criminal pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, a indicar reiteração criminosa. Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se da decisão judicial, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, que tais exigências foram atendidas, salientando o juízo do NAC a prova da materialidade, os fortes indícios de autoria e as condenações anteriores do réu em crimes dolosos, além de estar em curso outro processo criminal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, o que indica reiteração delitiva. A decisão apresenta o seguinte teor (ID 207185121): “(...) a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 41 gramas de cocaína e 10 gramas de maconha). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado e resistência. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WALISSON LUIZ SANTOS SOUZA (...)” Remetidos os autos ao juízo natural, sobreveio o pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido, pautando-se, o magistrado, nos fundamentos da decisão proferida pelo juízo do NAC, em virtude da ausência de fatos novos que levasse à reapreciação da matéria. Confira-se (ID 215041457): “Trata-se de RESPOSTA À ACUSAÇÃO com pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA lançado por Walisson Luiz, na qual alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta o fato de o Acusado possuir condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, e ocupação lícita. Remetidos os autos ao Ministério Público, oficiou contrariamente ao pedido da Defesa. Decido. Analisando detidamente o pedido, observo que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, apontando, sobretudo, o grau de periculosidade do Réu, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, assim como o fato de ostentar condenações definitivas por roubo majorado e resistência. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: ‘Quanto a WALISSON, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 41 gramas de cocaína e 10 gramas de maconha). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado e resistência. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WALISSON LUIZ SANTOS SOUZA (DATA DE NASCIMENTO: 20/11/1996; PAI: ANDRE LUIZ DE SOUZA; MÃE: FLÁVIA MARIA DOS SANTOS), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor.’ Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, mantenho a prisão preventiva de Walisson Luiz Santos Souza.(...)” Ao reportar-se aos fatos já narrados nos autos e à decisão do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a autoridade apontada como coatora valeu-se da técnica de fundamentação per relationem, a qual é aceita por remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados em destaque: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. (...) DECISÕES DE INFERIMENTO DO RELAXAMENTO E DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 5. Como é de conhecimento, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade da ‘utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios’ (RHC n. 94.488/PA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 878.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO SUPERIOR A QUINZE DIAS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Também não se pode falar em deficiência na argumentação das decisões que autorizaram a medida e nas que chancelaram as suas prorrogações. O fato de a medida ter sido precedida de investigação fartamente documentada desautoriza o acolhimento do pleito defensivo relativo à carência de fundamentação das decisões que autorizaram e prorrogaram a medida, já que, ainda que sucintamente ou fazendo referência à decisão proferida anteriormente (per relationem ou aliunde), todas apresentam fundamentos particularizados, não padecendo, pois, do vício de serem genéricas, apto a ensejar a sua nulidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.040.830/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Denota-se que "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes" (AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/ 9/2016). (...) 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 186.341/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, as decisões, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Dos requisitos da prisão preventiva A denúncia imputa ao paciente a prática das condutas tipificadas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, demonstrando que os elementos probatórios colhidos no inquérito policial mostram, satisfatoriamente, a materialidade e os indícios de autoria (ID 209011365). No que concerne ao periculum libertatis, é possível extrair o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública da folha de antecedentes penais, a qual indica, além das condenações anteriores por crime de roubo e resistência, que ele estava no gozo de liberdade provisória, concedida em 12/7/2024 nos autos da ação penal n. 0728649-06.2024.8.07.0001, em curso perante o juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na qual foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas também (ID 213677069). Ou seja, há elementos concretos da contumácia delitiva e da periculosidade social do agente, a justificar a segregação cautelar de Walisson para resguardar a ordem pública e a paz social. Nessa linha, decidiu o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NOTÍCIA DE FLAGRANTE DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA. PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP ). 2. No caso, o paciente responde pela prática de cinco roubos majorados, em concurso formal. A motivação do édito prisional - notícia de nova prisão em flagrante durante a liberdade provisória, mais uma vez por roubo -, justifica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante a periculosidade social do réu e sinais de contumácia delitiva. 3. As medidas cautelares alternativas, em razão da indicada motivação, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC n. 186.822/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Portanto, não há qualquer ilegalidade na segregação cautelar do paciente. 3. Das nulidades no processo A tese de nulidade do processo por vício nas provas não foi submetida ao juiz natural, constituindo-se, assim, em supressão de instância. E no campo das ilegalidade que ensejam a concessão do habeas corpus de ofício, melhor sorte não assiste à defesa, porquanto não há indicativo mínimo das alegações feitas. Com efeito, não há falar em cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório na fase do inquérito policial, pois se trata de procedimento administrativo, de cunho inquisitivo, dispensando, inclusive, intimação prévia de advogado Nesse sentido, já decidiu o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM SOLO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegada nulidade, consignando que as garantias constitucionais foram respeitadas, não acarretando prejuízo efetivo ao ora recorrente, uma vez que, "a autoridade esclareceu ao paciente tal direito, contudo, este não declarou no ato a vontade de permanecer calado ou mesmo de ser representado por um patrono"; além do que "prescindível a presença de um defensor por ocasião do interrogatório na esfera policial por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo, onde será repetida a prova oral e, in casu, se pronunciado, perante o plenário do Tribunal do Júri, ambos procedimentos sob o crivo do contraditório". 3. Com efeito, "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo" (HC n. 162.149/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/5/2018)" (RHC n. 88.496/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018). 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 185.643/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Nesse cenário, compete à defesa, no curso da instrução, fazer prova das alegações ora apresentadas, inclusive quanto à inocência do réu. Inexiste, assim, coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2024 15:26:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator